Tribunal: CARF
Processo: 44021.000191/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/08/2005
NULIDADE. REQUISITOS DA AUTUAÇÃO FISCAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA.
Não há nulidade da autuação fiscal quando o ato administrativo encontra-se revestido dos requisitos exigidos para o lançamento tributário.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
A decadência em matéria tributária transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento fiscal.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado pagamento antecipado, passível de homologação, e ausente prova de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial, relativamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas a terceiros, dá-se pela regra do § 4o do art. 150 do CTN.
LANÇAMENTO FISCAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). BATIMENTO GFIP X GPS.
É de se manter o lançamento correspondente às divergências apuradas no batimento entre os dados declarados em GFIP e os recolhimentos efetuados em GPS quando o sujeito passivo não é capaz de demonstrar a incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal.
EMPRESA URBANA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). INCIDÊNCIA.
É devida a contribuição ao Incra pelas empresas urbanas de prestação de serviços.
LEI TRIBUTÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade (i) da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais; ou (ii) da contribuição destinada ao Incra.
(Súmula CARF no 2)
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44021.000191/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.690 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
BINHOS FOTOLITO E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/08/2005
NULIDADE. REQUISITOS DA AUTUAÇÃO FISCAL. DESCRIÇÃO DOS
FATOS. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA.
Não há nulidade da autuação fiscal quando o ato administrativo encontra-se
revestido dos requisitos exigidos para o lançamento tributário.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
A decadência em matéria tributária transcende aos interesses das partes, sendo
cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário
pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento fiscal.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado pagamento antecipado, passível de homologação, e ausente
prova de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial,
relativamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas a
terceiros, dá-se pela regra do § 4o do art. 150 do CTN.
LANÇAMENTO FISCAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE
GARANTIA
DO
TEMPO
DE
SERVIÇO
E
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GPS). BATIMENTO GFIP X GPS.
É de se manter o lançamento correspondente às divergências apuradas no
batimento entre os dados declarados em GFIP e os recolhimentos efetuados em
GPS quando o sujeito passivo não é capaz de demonstrar a incorreção dos
valores que compõem a exigência fiscal.
EMPRESA URBANA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA). INCIDÊNCIA.
É devida a contribuição ao Incra pelas empresas urbanas de prestação de
serviços.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44021.000191/2007-11
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000191/2007-11

LEI TRIBUTÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade (i) da contribuição previdenciária
incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais; ou (ii) da
contribuição destinada ao Incra.
(Súmula CARF no 2)
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 02/2002.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo II (DRJ/SPOII), por meio do
Acórdão no 17-19.442, de 02/08/2007, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 855/861):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/08/2005
NFLD DEBCAD N° 37.027.066-5
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000191/2007-11

Princípio do Contraditório e Ampla Defesa – Os princípios do contraditório e da
ampla defesa foram resguardados e garantiram ao interessado os direitos à
comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos.
Alíquota sobre Remuneração de Contribuintes Individuais - a contribuição a cargo
da empresa é de vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais,
segundo o art. 21 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99.
Inconstitucionalidade - a declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos
federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Incra - incide contribuição para o INCRA sobre os pagamentos efetuados a segurados
empregados, nos termos do art. 10, inciso I, item 2, e art. 30 do Decreto- Lei n°
1.146/1970 c/c art. 15, inciso II, da Lei Complementar n° 11/1971.
Taxa Selic - contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, não
recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
SELIC e à multa de mora, de caráter irrelevável, conforme disposto nos artigos 34 e 35
da Lei n° 8.212/91.
Lançamento Procedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) no 37.027.066-5, para o período de 04/1999 a 08/2005,
inclusive décimo terceiro, no qual são exigidas (fls. 434/498 e 502/505):
(i) contribuições devidas à Previdência Social, correspondentes
à parte da empresa e à destinada ao financiamento dos benefícios em
razão da incapacidade e laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados;
(ii) contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos; e
(iii) contribuição previdenciária patronal, incidente sobre a
remuneração de contribuintes individuais.
O crédito diz respeito à diferença entre os valores declarados em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) e os recolhimentos através de Guia da Previdência Social (GPS).
Cientificada da autuação no dia 21/03/2007, a empresa impugnou a exigência
fiscal (fls. 434 e 784/846).
Em 29/08/2007, por via postal, foi dada ciência do acórdão de primeira instância,
tendo sido apresentado recurso voluntário no dia 20/09/2007, conforme carimbo de protocolo, no
qual a empresa recorrente repisa os argumentos de fato e direito da sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 867/868 e 871/936):
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000191/2007-11

(i) a notificação fiscal é nula, dada a imprecisão e os erros de
capitulação da infração e da respectiva penalidade, que acarreta a
preterição do direito de defesa;
(ii) o lançamento fiscal levou em consideração tão somente os
dados da GFIP, desprezando os demais documentos apresentados pela
empresa, tais como escrita contábil e folhas de pagamento;
(iii) no que tange às empresas urbanas, é inexigível a
contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra);
(iv) é inconstitucional a exigência de 20% a título de
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga a
contribuintes individuais, autônomos e demais pessoas físicas; e
(v) é ilegal e inconstitucional a aplicação de juros de mora
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Inicialmente o apelo recursal discorre sobre a falta de indicação precisa dos
dispositivos legais infringidos e da penalidade aplicada pela fiscalização. Outrossim, a
autoridade lançadora é omissa quanto aos elementos de prova para fundamentar a acusação
fiscal, o que dificulta contestar os números apresentados no lançamento.
Pois bem. As alegações da empresa recorrente são claramente protelatórias e
desprovidas de congruência com a documentação que compõe a notificação fiscal.
O relatório fiscal e seus anexos, que integram a NFLD no 37.027.066-5, detalham
minuciosamente a origem e natureza do crédito tributário exigido, com discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, em total
consonância com a legislação tributária.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000191/2007-11

Os dados foram extraídos, por competência, das GFIPs entregues pelo
contribuinte, documentos que constituem instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário (art. 32, inciso IV, e § 2o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991).
Para ilustrar a documentação examinada, a fiscalização anexou ao processo
administrativo cópias de GFIP, folhas de pagamento e termos de rescisão de contrato de trabalho
(fls. 508/779). Além disso, discriminou os recolhimentos realizados no período, os quais foram
deduzidos do lançamento fiscal (fls. 457/490). Por último, a legislação que fundamenta o débito
encontra-se especificada no relatório denominado “Fundamentos Legais do Débito – FLD” (fls.
491/496).
Ao contrário do alegado, a autoridade fazendária não impôs dificuldades ao
sujeito passivo, na medida em que o acervo acusatório lhe possibilitou compreender a imputação
fiscal e produzir as provas hábeis para o fim de demonstrar os fatos e o direito que invoca como
fundamentos à sua pretensão. É dizer que o autuado pode exercer a plenitude do seu direito de
defesa.
Em suma, não há que se falar de nulidade quando o ato administrativo encontra-se
revestido dos requisitos exigidos para o lançamento de ofício.
Decadência
O conceito de "matéria de ordem pública" é aberto e indeterminado, todavia
prevalece a noção de que a decadência na esfera tributária transcende aos interesses das partes,
sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário pela
decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento.
O art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, que estabelecia o prazo decadencial de 10
(dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito tributário
poderia ter sido constituído, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Eis o enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/06/2008:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Como as regras relativas à prescrição e à decadência têm natureza de normas
gerais de direito tributário, a sua disciplina está reservada à lei complementar, mais
especificamente às disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código
Tributário Nacional (CTN).
Para fins de contagem do prazo decadencial nos lançamentos dos tributos
submetidos ao "regime de homologação", como é a hipótese das contribuições lançadas, deve-se
aplicar o que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN:

Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000191/2007-11

Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A regra dos cinco anos a contar do fato gerador, acima reproduzida, é excetuada
quando ausente o pagamento parcial do tributo ou na hipótese de comprovação de dolo, fraude
ou simulação na conduta do sujeito passivo, em que incidirá o prazo decadencial do inciso I do
art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
No presente caso, a ciência pessoal do lançamento fiscal ocorreu no dia
21/03/2007 (fls. 434). Nada menciona a fiscalização a respeito de dolo, fraude ou simulação por
parte do sujeito passivo.
Quanto à existência de antecipação mensal do pagamento das contribuições
previdenciárias e das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, constata-se o
recolhimento de valores para as competências até 02/2002, na data de vencimento das obrigações
tributárias, por intermédio de GPS, código 2100, conforme Relatório de Documentos
Apresentados – RDA (fls. 457/462).
Logo, com base no § 4o do art. 150 do CTN, operou-se a decadência do crédito
tributário até a competência 02/2002, inclusive.
Mérito
O apelo recursal não contém novas razões de defesa, apenas reproduz
integralmente os argumentos da impugnação.
Com base no acervo probatório do processo, o sujeito passivo não é capaz de
comprovar a incorreção dos valores que compõem a exigência fiscal, devendo ser mantido o
lançamento de divergências apuradas no batimento entre os dados declarados em GFIP e os
recolhimentos efetuados em GPS.
Na verdade, a empresa recorrente não tomou a iniciativa de confrontar um único
valor da notificação fiscal, nem explicita quaisquer dados de folhas de pagamento ou
contabilidade para contestar a base de cálculo apontada pela fiscalização, fazendo opção pelo
discurso genérico e teórico a respeito dos fatos.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000191/2007-11

A contribuição devida ao Incra exigida da recorrente encontra sua hipótese de
incidência no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, que manteve o
adicional a contribuição previdenciária das empresas, originalmente instituído no § 4o do art. 6o
da Lei no 2.613, de 23 de setembro de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo inciso II do
art. 15 da Lei Complementar no 11, de 25 de maio de 1971. A seguir, são transcritos os
dispositivos citados:
Lei no 2.613, de 1955
Art 6o É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sôbre a soma paga
mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que exerçam as
atividades industriais adiante enumeradas
(...)
§ 4o A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por cento)
sôbre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao qual será
diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965. (DESTAQUEI)
Lei Complementar no 11, de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
provirão das seguintes fontes:
(...)
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de dezembro de
1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento), cabendo 2,4% (dois
e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
A sucessão no tempo das leis que regem a contribuição ao Incra resultou em
inúmeros debates a respeito da manutenção da exigibilidade do tributo após a edição da Lei no
7.787, de 3 de julho de 1989, e de outras posteriores que vieram a modificar a legislação de
custeio da Previdência Social.
Ao final e ao cabo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), à luz da legislação
infraconstitucional, acabou pacificando a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da
parcela de 0,2% destinada ao Incra, porquanto a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de
1989, nem pela Lei no 8.212, de 1991.
Restou firmada a seguinte tese, resultado do julgamento do Recurso Especial
(REsp) no 977.058/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, no rito dos recursos repetitivos, que
transitou em julgado em 12/12/2008 (Tese 83/STJ):
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi extinta pela
Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000191/2007-11

Posteriormente, foi editada a Súmula no 516, que versa sobre a validade da
contribuição ao Incra pelas empresas urbanas e rurais:
SÚMULA STJ No 516: A contribuição de intervenção no domínio econômico para o
Incra (Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi
extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser
compensada com a contribuição ao INSS.
A natureza jurídica da exação corresponde a uma contribuição de intervenção no
domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária e de
colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das
desigualdades regionais e sociais. 1
Cabe registrar que a contribuição destinada ao Incra aguarda exame do Supremo
Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, no que toca à referibilidade e natureza
jurídica em face da Emenda Constitucional (EC) no 33, de 11 de dezembro de 2001. Porém, até o
momento não há manifestação da Corte Suprema que acarrete reprodução obrigatória nas
decisões deste Tribunal Administrativo (Tema 495/STF).
Em resumo, a sujeição passiva da contribuição ao Incra não sofreu alteração ao
longo do tempo, vinculada que está, desde a sua origem, ao conceito de empresa previsto no
direito previdenciário.
A propósito, escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos
reconhecer a inconstitucionalidade de contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros), visto que a matéria demanda o confronto da lei tributária com preceitos de ordem
constitucional. Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa.
Nessa perspectiva, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por idêntico fundamento, torna-se inviável a pretensão do recurso voluntário de
questionar a constitucionalidade na criação ou alteração da lei previdenciária referente à
exigência de contribuições incidentes sobre as remunerações de segurados empregados e/ou
contribuintes individuais, sob o argumento de violação do princípio da hierarquia das leis na
majoração de alíquotas por meio de lei ordinária.
Até a presente data, inexiste decisão judicial com efeito vinculante para a
administração pública que restrinja a aplicação dos dispositivos de lei que disciplinam as
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, ou seja, os incisos I, II e III do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999.

1 Entre outros, REsp no 864.378/CE, relatora Ministra Eliana Calmon, julgado pela 2a Turma do STJ em 12/12/2006.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.690 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000191/2007-11

Por último, quanto aos juros incidentes sobre o valor original do crédito tributário,
utilizou-se a taxa Selic, reconhecida válida para fins tributários, nos termos do verbete no 4 deste
Tribunal Administrativo.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para reconhecer a decadência do lançamento até a competência 02/2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital